Tribunal: TJDFT
Processo: 0703278-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703278-90.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO JARDINS DOS JATOBÁS RECORRIDA: CAMILA COSTA DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO. VOTO DA MAIORIA. SOBERANIA DA DECISÃO ASSEMBLEAR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta pelo condomínio requerido, no qual relatou que a ata da assembleia ocorrida em 13.04.2019, demonstra que no momento da deliberação sobre o aumento do pró-labore, os condôminos poderiam votar em uma das seguintes propostas: (i) sem aumento; (ii) aumento de 10% e (iii) aumento de 25%. A primeira proposta recebeu 15 votos, a segunda 10 votos e a terceira 8 votos. Após, os condôminos presentes entenderam que não havia sido aprovado o aumento, tendo em vista que a proposta que recebeu mais votos foi aquela que o vedava e que, inclusive, isso ficou de maneira expressa na ata com a seguinte expressão: “[...] porém após diversas falas ficou entendido que foi aprovado não ter aumento [...]”. 2. O art. 24, §1o, da Lei 4.591/64, que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias, estabelece que “as decisões da assembleia, tomadas, em cada caso, pelo quórum que a Convenção fixar, obrigam todos os condôminos.”. Dessa forma, a matéria submetida à deliberação condominial é de livre estipulação pela comunidade comum para que seja possível alcançar a ordem e a organização que melhor atenda aos interesses da maioria, impondo-se à minoria a obrigação de respeitar o resultado, diante da soberania das decisões tomadas em assembleia. 3. Ainda que tenha sido expressamente relatada a não aprovação do aumento salarial do síndico na ata de registro da assembleia, tal interpretação não refletiu a vontade da maioria, e, por isso, deve ser desconsiderada pois é claramente equivocada e não se sobrepõe ao fato de que, na ocasião da realização da assembleia condominial narrada nos autos, 18 votos foram a favor do aumento salarial e 15 foram contra o reajuste, devendo ser respeitado o voto da maioria. 4. Dessa forma, deve ser assegurado o direito da autora ao aumento de 10% do pró-labore aprovado em assembleia enquanto exerceu o cargo de síndica, porque, de fato, os votos que aprovaram o aumento de 25% representam anuência ao aumento menor de 10%, nos exatos termos em que a sentença foi proferida. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 24, § 1o, da Lei 4.591/64, afirmando que, em deliberação condominial, os condôminos optaram por não conferir o reajuste no pró-labore da recorrida. Assevera que consta em ata texto grifado sobre a não aprovação do pró-labore da síndica, não restando configurada qualquer ilegalidade no documento. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, a recorrida pede a majoração das verbas sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (ID 62944846). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 24, § 1o, da Lei 4.591/64, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A propósito, acerca da deliberação condominial sobre o aumento salarial da síndica, o acórdão consignou que “ainda que tenha sido expressamente relatada a não aprovação do aumento salarial do síndico na ata de registro da assembleia, tal interpretação não refletiu a vontade da maioria, e, por isso, deve ser desconsiderada pois é claramente equivocada e não se sobrepõe ao fato de que, na ocasião da realização da assembleia condominial narrada nos autos, 18 votos foram a favor do aumento salarial e 15 foram contra o reajuste, devendo ser respeitado o voto da maioria. Dessa forma, deve ser assegurado o direito da autora ao aumento de 10% do pró-labore aprovado em assembleia enquanto exerceu o cargo de síndica, porque, de fato, os votos que aprovaram o aumento de 25% representam anuência ao aumento menor de 10%, nos exatos termos em que a sentença foi proferida” (ID 58252618). Ademais, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, pois, no que se refere a paradigmas deste Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “julgados oriundos do mesmo Tribunal que proferiu o acórdão recorrido não se prestam para solucionar dissídio interpretativo interno dos Tribunais sujeitos à jurisdição especial do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do que orienta a Súmula n. 13 desta Corte Superior” (AgInt no AREsp n. 2.119.360/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 21/5/2024). Por fim, quanto ao pedido de majoração das verbas sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020